Tribunal: TJBA
Processo: 8024745-58.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PETIÇÃO CÍVEL (241) 8024745-58.2021.8.05.0000 PARTE AUTORA: RITA PEREIRA NEVES LEDO Advogadas: GEISIANE SOUZA SILVA, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I- CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Rita Pereira Neves Ledo contra a decisão de id. 90365642, que indeferiu o pedido de homologação dos cálculos apresentado no id. 66971840 e determinou o arquivamento da execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo. 2.A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de inexistência de decisão homologatória dos cálculos e de indevida imputação de inércia à parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Cinge-se a controvérsia a duas questões centrais: (i) verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à homologação dos cálculos apresentados; (ii) examinar se a decisão incorreu em contradição ao reconhecer a inércia da parte exequente e a regularidade dos atos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica a alegada omissão. Os cálculos foram acolhidos na decisão monocrática de id. 28946707, que deu parcial procedência a impugnação do Estado da Bahia apenas para excluir a parcela referente a julho de 2010, mantendo e homologando os demais valores, com determinação de expedição do ofício requisitório.. 5. Referida decisão transitou em julgado em 11/07/2022 (Id. 31238235), sem interposição de recurso pelas partes, formando coisa julgada material quanto ao valor exequendo. As planilhas apresentadas posteriormente pela Exequente consistiram em meras atualizações aritméticas dos valores já acolhidos, providência que não demanda nova homologação judicial. 6.Também não há contradição a ser sanada. Consta dos autos que a Exequente foi reiteradamente intimada para apresentar a documentação indispensável à expedição da Requisição de Pequeno Valor e, posteriormente, do precatório, permanecendo inerte em diversas oportunidades, conforme certificado nos autos. 7.A inviabilidade da expedição da RPV, em razão da superação do limite legal previsto na Lei nº 14.260/2020, bem como o posterior cancelamento do requisitório pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, decorreram da ausência de documentos essenciais imputável à própria credora, não havendo qualquer irregularidade nos atos judiciais ou administrativos praticados. 8.Os embargos de declaração opostos não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revelando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para o acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.022 e 1.023, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 3º, inciso II, 1.022, 1.023 e 1.026. Jurisprudência: STJ: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Execução Individual n.º 8024745-58.2021.8.05.0000, em que figura como embargante Rita Pereira Neves Ledo. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 (PETICAO CIVEL (241) 8024745-58.2021.8.05.0000)